Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Apreciando a petição de id 47319439, observo que o Patrono que postula a sustentação oral por videoconferência reside em outra Unidade da Federação (id 47324826), razão pela qual, tendo em conta o disposto no §4o do art. 937 do CPC, defiro o pedido. Brasília, 4 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator